Tribunal: TJSP
Processo: 0023217-09.2023.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão de remição de pena, em função de pretensa aprovação no ENCCEJA. Descabimento. Constatação de que o agravante está vinculado ao sistema educacional da unidade prisional. Ausente comprovação documental de aprovação no ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO.